Tribunal: STF
Processo: ARE 1489688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1- A impetrante logrou êxito no concurso, ficando na 50ª posição de um total de 236 classificados. Ocorre que a impetrante foi convocada para assumir o cargo na época, mas, por ter sido aprovada na residência médica de pediatria, optou por não ser nomeada naquele momento. Desta forma, teve que ir para o final da lista de classificados, passando, então a ocupar a posição 237ª (duzentos e trinta e sete). Após a homologação do certame, foram convocados 221 concursados de um total de 236 classificados. Assim, a impetrante passou a ocupar a 16ª posição na ordem classificatória. 2- Ocorre que a Fundação Municipal de Saúde com a justificativa de que os serviços públicos de saúde possuem caráter essencial, não podendo sofrer solução de continuidade ou redução na abrangência dos atendimentos, realizou processo seletivo simplificado e contratou 30 médicos da área da impetrante, preterindo-a dessa maneira. 3- Senhores, a alegação, preliminar, de inadequação da via eleita não merece prosperar, pois observa-se que no Mandado de Segurança impetrado, a impetrante provou ter sido aprovada no concurso, fl. 87 e apresentou provas convincentes do preenchimento das vagas por intermédio da contratação precária de terceiros em detrimento da nomeação da impetrante, fls. 93/137. Desta forma, a impetrante provou seu direito líquido e certo na petição inicial mediante prova documental pré-constituída, conforme preceitua o artigo 5°, Inciso LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1° da Lei n.° 12.016/2009. 4- A Fundação Municipal de Saúde de Teresina, na apresentação de informações, alegou a inexistência de ilegalidade na contratação precária. Ocorre que em recente decisão a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a contratação temporária não pode ser realizada para o suprimento de cargos efetivos e, sim, apenas para atender ao excepcional interesse público, previsto em lei, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5- Senhores, conforme a jurisprudência do STJ e do STF, no caso de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, a mera expectativa de direito à nomeação, transforma-se em direito líquido e certo, quando dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 5- Também não há que se falar na ausência de citação dos litisconsortes ativos necessários (ausência dos candidatos que antecedem a autora na ordem cronológica de classificação), pois, prevalece, na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a configuração de litisconsórcio ativo necessário, nas lides referentes a concursos, diz respeito aos candidatos melhores colocados que o impetrante, quando a tese apresentada refere-se à ordem classificatória, ou de nomeação e posse, e, mesmo nestes casos, a regra não é absoluta, devendo ser analisada de acordo com o caso concreto. A questão nuclear a ser analisada reside na existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação dos pretensos litisconsortes. RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LXIX; e 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente